Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600604-34.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
16/12/2024
Número: 0600604-34.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600604-
34.2024.6.16.0092, que considerando o parecer conclusivo emitido pelo analista de contas bem
como o parecer ministerial, ambos pugnando pela aprovação com ressalvas, tendo sido obedecido
o trâmite processual previsto na Resolução TSE n. 23.607/2019, nos termos dos art. 74, II, julgou
aprovadas com ressalvas as contas do(a) candidato(a) Rogério Da Silva, referentes às eleições
municipais de 2024, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 918,00
(novecentos e dezoito reais), nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/19,
respondendo solidariamente pela devolução os candidatos doadores, na medida dos recursos que
foram utilizados. (Prestação de contas de campanha apresentada pelo(a) candidato(a) Rogério da
Silva, referente à campanha eleitoral de 2024. Julgadas aprovadas com ressalvas as contas, tendo
em vista, que as contas foram apresentadas tempestivamente e restou caracterizada falha que não
compromete a sua regularidade, no tocante ao recebimento de doação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro originados do FEFC de candidatos não pertencentes à mesma coligação
e/ou não coligados, melhor sorte não assiste ao prestador de contas no que se refere ao
argumento de que a vedação de celebração de coligações nas eleições proporcionais, trazida pela
Emenda Constitucional nº 97/2017, não alcançou o financiamento das campanhas eleitorais, pois,
entendeu que a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para
candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos
do candidato doador, sendo consideradas irregulares as doações de recursos estimáveis, pagos
com recursos do FEFC, em benefício de candidatos de partidos diversos, devendo o respectivo
valor ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo presente candidato, que realizou o repasse irregular,
respondendo solidariamente pela devolução os candidatos recebedores, na medida dos recursos
que houverem utilizado. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROGERIO DA SILVA (RECORRENTE)
HUMBERTO SCHEIFER BASAGLIA (ADVOGADO)
ANTONIO DE JESUS FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROGERIO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
HUMBERTO SCHEIFER BASAGLIA (ADVOGADO)
ANTONIO DE JESUS FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44288029
13/12/2024
18:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44288029 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318553669100000043234928
Número do documento: 24121318553669100000043234928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 12:32:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.825

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600604-
34.2024.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROGERIO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: HUMBERTO SCHEIFER BASAGLIA - OAB/PR102711
ADVOGADO: ANTONIO DE JESUS FILHO - OAB/PR13362
RECORRENTE: ROGERIO DA SILVA
ADVOGADO: HUMBERTO SCHEIFER BASAGLIA - OAB/PR102711
ADVOGADO: ANTONIO DE JESUS FILHO - OAB/PR13362
RECORRIDO: JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO
DOS
RECURSOS
AO
TESOURO
NACIONAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
aprovou com ressalvas as contas de campanha
relativas às eleições de 2024 do recorrente,
candidato ao cargo de vereador pelo Movimento

Num. 44288029 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318553669100000043234928
Número do documento: 24121318553669100000043234928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 12:32:56
Democrático Brasileiro - MDB, em razão do
recebimento de doação estimável do candidato à
eleição majoritária filiado ao Partido Social
Democrático - PSD, paga com recursos do Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC).
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença,
sustentando a regularidade da doação com
fundamento na existência de coligação na eleição
majoritária e na inaplicabilidade da restrição à
formação de coligações na eleição proporcional
ao financiamento de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
doação estimável realizada entre candidatos de
partidos distintos, coligados apenas para o pleito
majoritário, encontra-se em conformidade com o
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e
(ii) estabelecer se a irregularidade enseja a
determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados para a eleição majoritária, está
expressamente prevista no art. 17, §2º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
conforme
interpretação sistemática e consolidada pela
Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as
coligações nas eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
nº 7214, reconheceu a constitucionalidade do art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
reforçando que candidatos proporcionais podem
receber recursos do FEFC apenas de seu próprio
partido ou de candidatos filiados à mesma
legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
e de tribunais regionais eleitorais, aplicada desde

Num. 44288029 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318553669100000043234928
Número do documento: 24121318553669100000043234928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 12:32:56
as eleições de 2020, consolidou o entendimento
de que os recursos do FEFC devem ser usados
exclusivamente no financiamento das campanhas
de candidatos do mesmo partido ou de candidatos
coligados na circunscrição e para o mesmo cargo.
7. O repasse e recebimento irregular de recursos
oriundos do FEFC sujeita doador e donatário,
solidariamente, à devolução de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos, coligados apenas para a eleição
majoritária, é válida, mesmo após a extinção das
coligações proporcionais pela EC nº 97/2017. 2.
A irregularidade consistente no repasse de
recursos do FEFC a candidato proporcional
filiado a partido distinto do doador configura
irregularidade que enseja a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §2º; Constituição Federal,
art. 17, §1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário,
DJE de 05.10.2022; TSE, REspe nº 060018015,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02.08.2023;
TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 30.06.2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44288029 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318553669100000043234928
Número do documento: 24121318553669100000043234928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 12:32:56

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROGÉRIO DA SILVA contra a
decisão do Juízo da 92ª Zona Eleitoral - Goioerê (id. 44254091), por meio da
qual as contas relativas às eleições 2024 apresentadas pelo recorrente foram
aprovadas com ressalvas com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão do recebimento de doação estimável do candidato Roberto
dos Reis Lima, filiado a partido político diverso, as quais foram pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Em suas razões (id. 44254096), o recorrente afirma que disputou uma vaga ao
cargo de vereador nas eleições pelo Movimento Democrático Brasileiro, que para
a eleição majoritária formou coligação com o Partido Social Demcrático - PSD,
ao qual o candidato Roberto dos Reis Lima é filiado, e com o Partido Liberal -
PL.
Aduz que a vedação à realização de coligações não alcança o financiamento das
campanhas eleitorais, não havendo vedação à realização de doação de recursos
do FEFC a candidato filiado a partido integrante da coligação majoritária, pois
não há desvio de finalidade.
Sustenta que não havendo irregularidade, não há que se falar em devolução de
valores, conforme entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se
aprovar as contas sem ressalvas e se afastar a determinação de valores ao

Num. 44288029 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318553669100000043234928
Número do documento: 24121318553669100000043234928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 12:32:56
Tesouro Nacional.
Encaminhados os autos a este Tribunal (id. 44254100), a Procuradoria Regional
Eleitoral ofereceu parecer (id. 44236927) opinando pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 29/11/2024 (id. 44254094), sendo que o recurso foi
interposto em 02/12/2024 (id. 44254096), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Goioerê nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas em
virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que o recorrente,
filiado ao MDB, recebeu doações estimáveis no importe de R$ 918,00
(novecentos e dezoito reais) do candidato a prefeito Roberto dos Reis Lima,
filiado ao Partido Social Democrático - PSD, as quais foram pagas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
O recebimento das doações é fato incontroverso, cingindo-se a discussão apenas
à regularidade, ou não, da realização dos repasses, à luz do disposto no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será

Num. 44288029 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318553669100000043234928
Número do documento: 24121318553669100000043234928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 12:32:56
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na
medida dos recursos que houver utilizado.
O recorrente afirma que o MDB e o Partido Social Democrático - PSD
compunham a mesma coligação para a eleição majoritária, o que torna a doação
regular.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em
eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que
alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa
vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição
proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu

Num. 44288029 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318553669100000043234928
Número do documento: 24121318553669100000043234928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 12:32:56
próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento
ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade do
disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS
NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.

Num. 44288029 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318553669100000043234928
Número do documento: 24121318553669100000043234928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 12:32:56
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional
à realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação
é justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos
integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, aplicada já às Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER
TÉCNICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS
FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
ACOLHIDO.
CONTAS
JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)

Num. 44288029 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318553669100000043234928
Número do documento: 24121318553669100000043234928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 12:32:56
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATAS
A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA.
SÚMULA
N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao
Erário decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos
provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos
valores irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR
FILIADOS
A
PARTIDOS
QUE
FORMARAM
A
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.

Num. 44288029 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318553669100000043234928
Número do documento: 24121318553669100000043234928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 12:32:56
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS
PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE
DOS
REPASSES
E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o
PSL, o PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais
Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB,
para os cargos de prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL
fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses
recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro consistente em
serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos partidos
que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança.
Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara
Municipal de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o
cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Não obstante esta Corte inicialmente tenha interpretado a regra em sentido
diverso, o entendimento foi alterado após o julgamento da ADI pelo Supremo
Tribunal Federal, e está sendo aplicado, tanto por esta Corte quanto pelo Tribunal
Superior Eleitoral, nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Destarte, conclui-se que, mesmo considerando-se que os partidos dos candidatos
doador e donatário estavam coligados na eleição majoritária, a transferência de
recursos oriundos do FEFC para candidato proporcional não filiado ao partido

Num. 44288029 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318553669100000043234928
Número do documento: 24121318553669100000043234928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 12:32:56
pelo qual o candidato à majoritária concorreu era vedada, configurando-se a
violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Configurada a irregularidade, a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, tal
como previsto no art. 17, §9º, da Resolução TSE 23.607/2019 é medida
inafastável, não merecendo reforma a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que aprovou as
contas do recorrente com ressalvas, determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600604-
34.2024.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROGERIO DA SILVA VEREADOR, ROGERIO DA SILVA -
Advogados dos RECORRENTES: HUMBERTO SCHEIFER BASAGLIA - PR102711, ANTONIO DE
JESUS FILHO - PR13362 - RECORRIDO: JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
DECISÃO

Num. 44288029 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318553669100000043234928
Número do documento: 24121318553669100000043234928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 12:32:56
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.12.2024